Tribunal: TJSP
Processo: 1502700-27.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PROPOSITURA COM BASE EM DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM OUTRA DEMANDA – PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO NÃO PROVIDO.